Tribunal: TJDFT
Processo: 0706604-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706604-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. AGRAVADO: IVAN DA ROCHA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da ação de busca e apreensão (Processo no 0702670-07.2019.8.07.0010) movida em desfavor de IVAN DA ROCHA SILVA, condicionou o desentranhamento do mandado de busca e apreensão à demonstração, por foto ou outra prova idônea, de que o bem estaria no endereço indicado, assim como determinou que a parte autora desse andamento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Em suas razões recursais (ID 15091161) o agravante assevera que a decisão vergastada foi proferida ao arrepio da lei, bem como é capaz de causar prejuízos de ordem financeira à parte. Aduz que não há previsão legal para a comprovação da localização do veículo por fotografia para que seja realizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. Destaca precedentes desta Corte de Justiça que entende lhe serem favoráveis. Pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que o feito retome o seu regular prosseguimento, com a expedição do mandado requerido e, no mérito, que seja a decisão agravada reformada. Preparo regular (ID 15091164). Junta documentos. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela antecipada pleiteada pelo agravante. Como se vê dos autos de origem (Processo no 0702670-07.2019.8.07.0010), o Magistrado condicionou o desentranhamento do mandado de busca e apreensão à demonstração, por foto ou outro documento idôneo, da localização do bem. Contudo, ainda que em sede de cognição preliminar, é possível antever que a exigência formulada na origem desborda dos limites da legislação de regência, tendo este Egrégio Tribunal, em diversas oportunidades, considerado descabido o condicionamento do deferimento do pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão do veículo alienado à prévia comprovação da localização do bem. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL PARA DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. DESNECESSIDADE. 1. Inexiste previsão legal no sentido de que a parte autora da ação de busca e apreensão necessita comprovar a localização do veículo mediante fotografia para que seja deferida nova diligência por meio de oficial de justiça. 2. A decisão recorrida contraria jurisprudência deste egrégio TJDFT no sentido de ser "Descabido exigir-se prévia comprovação da localização de veículo como condição para desentranhamento e cumprimento de mandado de busca e apreensão por constituir determinação destituída de previsão legal, proporcionalidade e razoabilidade." (Acórdão 1216503, 07152560920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019). 3. Agravo provido. (Acórdão 1235215, 07275742420198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 19/3/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESENTRANHAMENTO DE NOVO MANDADO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO BEM POR MEIO DE FOTOGRAFIA. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. 1.Não há previsão legal para a exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor, para que só assim seja autorizado o desentranhamento de novo mandado de busca e apreensão. 1.1. Revela-se indevida e descabida a exigência da comprovação da localização do bem, até porque, em se tratando de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal, dificulta-se sobremaneira sua localização, além da presunção da boa-fé do ato praticado pelo autor que requereu o cumprimento no endereço fornecido. 2. (...). 5. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1233937, 07258525220198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESCABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1.Nos termos do artigo 3o, parágrafo 3o do Decreto-Lei 911/1969, o cumprimento da liminar é condição de prosseguibilidade da Ação de Busca e Apreensão, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado. 2. De acordo com o artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão da busca e apreensão em Ação Executiva. 3. A conversão do feito em Ação Executiva é uma faculdade do credor quando infrutíferas as diligências para o cumprimento da medida liminar de localização e apreensão do bem. 4. Existindo diligência possível para localização do bem, não pode o credor ser obrigado a apresentar comprovação idônea da localização do veículo, porquanto inexiste tal requisito na legislação. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1226485, 07202776320198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no PJe: 31/1/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DO LOCAL DO VEÍCULO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. PESQUISA DE ENDEREÇOS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. 1. Não se verifica a existência de qualquer previsão legal acerca da necessidade de que o credor comprove que o bem a ser buscado e apreendido se encontra no local indicado, sobretudo porque o veículo pode ser facilmente transportado de local. 2. Se na ação de busca e apreensão o veículo objeto da demanda não for localizado, o credor tem a faculdade de pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva ou optar por dar continuidade às diligências com vistas à localização do bem. 3. Os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, estampados no art. 6o do Código de Processo Civil, traduzem a ideia de que tanto as partes quanto o Juízo devem colaborar entre si com vistas a alcançar um processo mais justo e efetivo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1224633, 07197285320198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 28/1/2020) Assim, o direito alegado é provável. Por outro lado, verifica-se que o Juízo a quo condicionou, ainda, o prosseguimento do feito ao atendimento da exigência, fixando a pena de extinção em caso de não atendimento da determinação no prazo fixado, razão pela qual se tem por satisfeito o requisito relativo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por essa razão, afigura-se necessária a retomada da marcha processual na origem, com o consequente cumprimento do mandado de busca e apreensão no endereço indicado pelo autor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determino que o feito retome sua marcha processual na origem, com a regular expedição de mandado de busca e apreensão, para cumprimento no endereço indicado pelo agravante, independentemente da comprovação da localização do veículo por meio de fotografia ou outro documento idôneo. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Desnecessária a intimação do agravado para responder ao presente recurso, uma vez que ainda não foi aperfeiçoada a relação processual no feito de origem. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasilia, D.F., 24 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator